Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-28.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004966-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 13.032.587/0001-62 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR JÁ CORRIGIDO EM 1o GRAU. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONGIGURADA. MÉRITO. ROUBO DE VALORES EM MÃOS DE PORTADORES. TRANSPORTE DE MALOTE. SINISTRO. PLANO DE PROTEÇÃO CONTRATADO. SEGURO. RESPONSABILIDADE DO BRADESCO EM 85% (
OITENTA E CINCO POR CENTO
). ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 190623654, no R.I. no 1004966-28.2022.8.11.0004.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado
.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- valor da causa.

O valor da causa deve se basear na pretensão econômica objeto do pedido, nos termos do art. 292, VI, do CPC
c.c.
Enunciado no 39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3o, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais.

Contudo, tal valor já foi corrigido, de ofício, pelo juízo de primeiro grau, em R$ 48.480,00 (
quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais
).

- ilegitimidade ativa.

Sustenta a Embargante que a Embargada não possui legitimidade para pleitear o pagamento do seguro, porquanto o valor roubado seria de propriedade do Bradesco.

No entanto, verifica-se dos documentos acostados, que a Embargante é detentora do seguro, cujo endereço da Apólice é o local da empresa (
Supermercado
).

Rejeito, portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da ausência de vínculo empregatício do transportador.

O Embargante pretende a rediscussão de matéria já analisada, visto que ficou demonstrado pela juntada de holerites (
2021
), em sede de impugnação, a manutenção do vínculo empregatício entre o funcionário que transportava o malote no momento do roubo e do Supermercado, ora Embargado.

- da dedução da franquia.

A relação jurídica mantida entre as partes é de correspondente bancário, por meio da qual a empresa Autora/Embargada, que atua como supermercado, realiza operações bancárias por expressa autorização da instituição financeira demandada, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços - Correspondente no País.

Sendo assim, tem direito a parte Autora/Embargada ao ressarcimento pretendido, todavia, de forma parcial, mediante a incidência do disposto na cláusula 9. Participação do Segurado/Franquia:

“Será deduzido dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente a 15% (quinze por cento) destes prejuízos, limitada ao mínimo de R$600,00 (seiscentos reais)”.

Portanto, cabe à seguradora, o ressarcimento correspondente a 85% (
oitenta e cinco por cento
) do valor roubado (
R$ 36.608,00 – 15%
), que competirá ao correspondente, ora embargado, fazer a devida restituição ao Bradesco Expresso, quitando qualquer débito pendente referente ao malote roubado, para o retorno de suas atividades.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.” (STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
rejeitar as preliminares;
a.3)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.4)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo
:
“
a)
conheço do recurso de BANCO BRADESCO SEGUROS S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada, tão somente para:
b.1)
CONDENAR a parte ré ao ressarcimento à parte autora de 85% do valor subtraído, correspondente à quantia de R$ 31.116,80 (trinta e um mil cento e dezesseis reais e oitenta centavos), devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento da parte requerida, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024